Tribunal: STF
Processo: AR 3125
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rita de Cácia Rosa dos Santos propôs ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, buscando, ao argumento de violação manifesta de norma jurídica (CPC, art. 966, V, §§ 5° e 6º), desconstituir pronunciamento formalizado no RE n. 1.350.829.  



    Segundo narra, ingressou no serviço público do Estado de Goiás em 30 de março de 1981. Em 1989, foi transferida para o serviço público do Estado do Tocantins, gozando da estabilidade excepcional a que alude o art. 19 do ADCT.  



    Explica ter o Estado de Tocantins passado por insegurança legislativa, de modo que alguns servidores estabilizados foram aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) enquanto outros pelo Regime Próprio (RPPS).  



    Articula ter ajuizado ação em fevereiro de 2016 buscando sua vinculação ao IGEPREV, órgão gestor do RPPS do Estado do Tocantins. Diz que durante a tramitação processual sua aposentadoria foi concedida pelo dito instituto (Portaria n. 289/AP, de 07 de abril de 2016).  



    Frisa que embora o TRF-1 possuísse, à época, entendimento favorável à vinculação ao RPPS dos servidores estabilizados em conformidade com o art. 19 do ADCT, o Supremo, ao julgar o Tema n. 1.254/RG, firmou tese no sentido de que somente os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo deveriam ser vinculados ao regime próprio, excluindo os estabilizados, vindo, posteriormente, a modular os efeitos dessa decisão, “preservando as aposentadorias e pensões já concedidas ou cujos requisitos fossem satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios (17/06/2024)”.  



    Sustenta que, por meio da decisão rescindenda, proferida no RE n. 1.350.829, reformou-se o acórdão do Tribunal Regional Federal para julgar improcedente a pretensão deduzida, com determinação de revogação do benefício concedido pelo IGEPREV e de revinculação da parte autora ao Regime Geral de Previdência Social — providências que, segundo alega, estariam em desacordo com a modulação de efeitos fixada no julgamento do Tema n. 1.254 da repercussão geral.  



    Defende a possibilidade de utilização da ação rescisória para adequação de acordão transitado em julgado à modulação de efeitos realizada em tese de repercussão geral, citando precedentes nesse sentido.  



    Argumenta não incidir a Súmula n. 343/STF ou o Tema n. 136/STF, pois a modulação realizada no Tema n. 1.254/STF estabeleceu pela primeira vez uma delimitação temporal objetiva, não se podendo falar, por essa razão, em superação de precedente ou controvérsia sobre a questão.  



    Anota, a teor do art. 966, § 5º, do CPC, ser cabível a rescisória em caso de decisão que aplique súmula ou precedente repetitivo sem considerar distinções fáticas ou jurídicas.  



    Esclarece que sua aposentadoria perante o RPPS foi concedida em 7 de abril de 2016, ou seja, anteriormente à publicação da ata de julgamento em que apreciada a modulação dos efeitos do Tema n. 1.254/RG, ocorrida em 17 de junho de 2024.  



    Pede:  



    a) A concessão de tutela provisória de urgência, com fundamento nos arts. 969 e 300 do CPC, determinando que o IGEPREV/TO reestabeleça o pagamento da aposentadoria da Autora até o julgamento final desta ação rescisória;



    [...]



    e) A rescisão da Decisão de mérito proferida no Recurso Extraordinário 1.350.829/TO, nos termos do art. 974 do CPC, procedendo-se à novo julgamento da causa, para fins aplicar a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF e determinar a manutenção do benefício de aposentadoria da Autora no RPPS/TO, nos termos da Portaria n° 289/AP, de 07 de abril de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado n° 4.596, de 08 de abril de 2016.  



    Implementei a gratuidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, assegurando a dispensa do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, conforme previsto no art. 968, § 1º, do mencionado diploma, bem assim determinei a tramitação prioritária do processo (ID. ca7a2519).  



    O INSS apresentou “manifestação” (ID. 6aa309c0). Afirma concordar “com a modulação ‘em tese’, mas não pode concordar – nem discordar – com o enquadramento da parte autora especificamente no regime próprio do Estado do Tocantins em razão da competência do ente federativo para decidir acerca do direito ao benefício”. Alega não dever suportar os ônus de eventual sucumbência, por absoluta falta de causalidade.  



    O Estado do Tocantins apresentou contestação (ID. bf3451d4). Defende ser incabível a ação, por não se encaixar em uma das hipóteses do art. 966 do CPC. Afirma que a modulação de efeitos realizada no controle difuso de constitucionalidade não tem efeito rescindente, sob pena de violar o princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, bem assim transformar a via rescisória em instrumento de uniformização de jurisprudência. Argui não se aplicar a modulação ao caso, pois tal modulação visou preservar apenas as aposentadorias concedidas administrativamente, o que não é o caso dos autos, ou seja, “quem já está vinculado ao INSS (RGPS), não tem direito a pleitear a vinculação ao IGEPREV (RPPS), ainda que tenha os requisitos já satisfeitos”.  



    É o relatório. Decido.  



    2. A concessão de tutela de urgência, seja de índole cautelar, seja de natureza antecipada, reclama a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.  



    Em ações rescisórias, tendo em conta a envergadura constitucional da coisa julgada e a precariedade típica ao juízo liminar, a concessão de tutela antecipada deve ocorrer em situações verdadeiramente excepcionais, quando há inequívoca demonstração dos requisitos autorizadores (AR 2.750 MC-Ref, Plenário, ministra Rosa Weber, DJe de 29 de setembro de 2020; AR 2028 TA-AgR, Plenário, ministro Gilmar Mendes, DJe de 25 de abril de 2008; AR 2328 MC-AgR, Plenário, ministro Marco Aurélio, DJe de 16 de abril de 2015). 



    Partindo de tal premissa, pontuo, em juízo de cognição sumária, que o articulado pela parte autora revela-se suficiente para demonstrar, de plano, a presença de tais requisitos, de modo que é possível acolher o pedido liminar, sem prejuízo de ulterior análise mais pormenorizada em cognição exauriente.



    A probabilidade do direito está caracterizada, na medida em que o Plenário do Supremo tem referendado liminares envolvendo casos análogos ao aqui apresentado. Cito, por todos, o seguinte precedente:  



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO RESCISÓRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1.254/STF. SERVIDORA ESTABILIZADA PELO ART. 19 DO ADCT. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NO RPPS/TO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 



    I. Caso em exame 



    1. Ação Rescisória proposta por servidora pública aposentada, estabilizada pelo art. 19 do ADCT, visando desconstituir decisão transitada em julgado que determinou sua vinculação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), em desacordo com a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF. A parte autora pleiteia o restabelecimento de seu benefício no Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins (RPPS/TO), considerando que sua aposentadoria foi concedida antes do marco temporal fixado pelo STF. 



    II. Questão em discussão 



    2. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade de ação rescisória contra decisão em desacordo com a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF; e (ii) o cabimento de tutela provisória para restabelecimento do benefício previdenciário da parte autora no RPPS/TO. 



    III. Razões de decidir 



    3. O STF, ao modular os efeitos do Tema 1.254/STF, assegurou a manutenção dos benefícios implementados ou com requisitos preenchidos até 17/06/2024, protegendo situações como a da parte autora, cuja aposentadoria foi concedida em 19/09/2016. 



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte admite ação rescisória contra decisão transitada em julgado em desacordo com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral, a exemplo do que fixado no Tema 1.338/RG (RE 1.489.562). 



    5. A aposentadoria da requerente - vinculada ao RPPS/TO - foi concedida em 19/09/2016, data anterior à publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos do Tema 1.254/RG, ocorrida em 17/06/2024, pelo que reputo preenchido o requisito de fumus boni iuris. 



    6. A idade avançada da parte autora (75 anos) e a natureza alimentar do benefício cessado demonstram o periculum in mora necessário para a concessão da tutela provisória. 



    IV. Dispositivo 



    7. Pedido de tutela provisória de urgência julgado procedente para suspender os efeitos da decisão rescindenda, a fim de adequá-la à modulação de efeitos, e determinar o imediato retorno do pagamento da aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO) da qual a parte requerente era beneficiária, com a consequente suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao RGPS, até julgamento definitivo desta ação rescisória. 



    8. Medida cautelar referendada.



    (AR 3106 MC-Ref, ministro Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe de 21 de maio de 2025) 



    No mesmo sentido: AR 3.097 TP-Ref, ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 10 de abril de 2025; AR 3.078 MC-Ref, AR 3.068 MC-Ref e AR 3067 MC-Ref, todas de relatoria do ministro Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe de 13 de junho de 2025; e AR 3074, de minha relatoria, DJe de 10 de junho de 2025.   



    Como salientado nos citados precedentes, o Supremo, ao modular os efeitos da decisão proferida no Tema n. 1.254/STF, assegurou a manutenção dos benefícios implementados ou com requisitos preenchidos até 17 de junho de 2024, resguardando situações como a da parte autora, cuja aposentadoria foi concedida em 7 de abril de 2016.  



    Também se pontuou que o perigo da demora se encontrava demonstrado em face da idade avançada da parte autora, assim como por se tratar de discussão envolvendo verba de natureza alimentar, situação fática idêntica à que se extrai dos presentes autos.  



    Nesse quadro, entendo comprovadas a plausibilidade do direito e o perigo de dano, motivo pelo qual o pedido de tutela de urgência deve ser implementado.  



    3. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência, suspendendo os efeitos da decisão rescindenda. Determino ao IGEPREV/TO que restabeleça o pagamento da aposentadoria da autora até o julgamento definitivo desta ação rescisória, devendo, por consequência, haver a suspensão do pagamento do benefício atualmente percebido e vinculado ao RGPS.  



    Em virtude da urgência, intime-se o INSS, o Estado do Tocantins e o IGEPREV para o cumprimento da decisão.  



    Como haverá suspensão do pagamento do benefício pelo INSS, a fim de evitar solução de continuidade, primeiramente deve o IGEPREV restabelecer o vínculo, comunicando nestes autos, na sequência, a concretização da medida, a fim de que a autarquia federal possa interromper o pagamento.  



    Incumbe aos réus zelar para que não haja prejuízos ou descontos indevidos no benefício percebido pela parte autora.  



    Alerto à parte autora que o eventual recebimento indevido de valores oriundos de ambos os regimes deve ser comunicado nos autos, e oportunamente devolvidos, sob pena de responder pelas penas da lei.  



    Nos termos do art. 21, inciso V, do Regimento Interno do Supremo, submeto esta decisão a referendo do Plenário, na próxima sessão virtual.  



    Visando a celeridade, nos termos do artigo 351 do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para que, querendo, apresente réplica, oportunidade em que deverá se manifestar sobre eventual interesse na produção de outras provas, indicando-as, se for o caso.  



    Após, sem necessidade de nova conclusão, intime-se a parte ré para que informe se possui provas a produzir, especificando-as. Na sequência, colha-se parecer da Procuradoria-Geral da República.   



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente